Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701797-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA, nos autos do processo n. 0716157-77.2024.8.07.0007. Recebo o presente conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 108, II, RITRJE). Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (Art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 109, do RITRJE). Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito